Tribunal: CARF
Processo: 13005.720480/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720480/2010-19
ACÓRDÃO
3302-015.630 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINTES.
No caso sob análise, foi constatada obscuridade ou omissão, contradição
ou erro material no acórdão embargado, impondo-se o seu acolhimento.
Embargos de Declaração acolhidos.

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
RESULTADO DA DILIGÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição/Compensação.

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
DILIGÊNCIA.
DEFINIÇÃO
DE
VALORES
EFETIVOS.
REVERSÃO DA GLOSA.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno. Obtendo-se o valor efetivo constatado em diligência,
impõe-se a reversão da glosa a este título.

Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.630 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720480/2010-19
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar as omissões identificadas, com efeitos infringentes, para
acolher o resultado da diligência fiscal que alterou o percentual de receita de exportação em
relação à receita total e o consequente percentual de rateio de créditos, restando prejudicadas as
demais matérias, tendo em vista que o valor reconhecido na citada diligência, somado ao valor já
reconhecido anteriormente, englobou o total do crédito pleiteado.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo Contribuinte, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.305, proferido pela 2a. Turma Ordinária
da 3a. Câmara da 3a. Seção, em 22/11/2021.
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pela contribuinte
em 04/08/2008, relativo a saldo credor de COFINS não cumulativa, mercado interno do 2o
trimestre de 2007, no montante total de R$ 1.266.116,78, combinado com DCOMP transmitida em
29/08/2008.
Para melhor compreensão do fluxograma e histórico do processo, resumidamente,
seguiu o seguinte procedimento:
Em Manifestação de Inconformidade (fls. 251-276) a ora Embargante refutou as
glosas constantes do Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado nestes autos, no montante de R$ 51.037,07, para o efeito de compensação.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.630 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720480/2010-19
3
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 765-766) por unanimidade de
votos, indeferiu o pedido de diligência formulado, por prescindível ao deslinde do processo, e
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto.
Em Recurso Voluntário (fls. 780-802) cuja ciência ocorreu em AR de 29.12.2012,
com protocolo em 24.01.2013, suscitou suas razões de defesa nos tópicos que seguem:
II – EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA – CERCEAMENTO;
III – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL;
IV – CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS;
V – FRENTE NA REVENDA DE BENS;
VI – RATEIO NA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS MERCADO INTERNO NT. BENS
PARA REVENDA. INSUMOS
VII – DECISÕES JUDICIAIS/ADMINSTRATIVAS. TRANSCRIÇÃO
VIII – DILIGÊNCIA
Em Petição constante às fls. 822-824, a ora Recorrente solicitou a conexão de
processo que tramitavam na 1a. Turma Ordinária, 3a. Câmara, deste CARF, para os quais possuíam
diligências requisitadas, de forma a permitir o aproveitamento do mesmo Relatório Fiscal.
O Acordão de Recurso Voluntário n° 3302-012.305 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 22 de novembro de 2021, prolatou a seguinte decisão:
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.305
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento
de manifestação de inconformidade contra a não-homologação de
compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança de
eventuais débitos.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos
e a apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por
autoridade competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento
do direito de defesa.

DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia
interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não
só por ausência de permissivo legal, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio.

Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.630 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720480/2010-19
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS.
INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela
dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou
excluí-la do campo de incidência da contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de diligência posto na manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

No Acordão restou consignado que o presente julgamento se submete à sistemática
dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF
(RICARF).
Em Resposta à Intimação, a Recorrente protocolou Embargos de Declaração (fls.
858-889) contra o acórdão acima transcrito, cuja admissibilidade foi deferida parcialmente para:
(I)
sanar a omissão quanto à necessidade de lançamento para os valores de
fretes não incluídos pela empresa,
(II)
a omissão sobre a juntada de documentos contábeis e fiscais para
demonstrar a natureza de mero custo repassado,
(III)
a omissão sobre a questão relativa ao percentual de receita de exportação
em relação à receita total e a necessidade de eventual diligência sobre este
aspecto.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.630 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720480/2010-19
5
Em Resolução no 3302-002.567, da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 27 de
setembro de 2023 (fls. 918-921), o colegiado resolveu converter o julgamento em diligência para
que a unidade proceda à apreciação das provas juntadas aos autos.
O Relatório de Diligência Fiscal (fls. 933-936), de 02.07.2025, analisou as questões
relacionadas a fretes na venda de bens tributados à alíquota zero e quanto ao rateio na
apropriação dos débitos.
A Recorrente teceu suas considerações acerca do Relatório de Diligência Fiscal (fls.
943-944), oportunidade em que acatou como CORRETA a proporcionalização entre as receitas
decorrentes das vendas no mercado interno e aquelas provenientes de exportação, que
reconheceu o crédito adicional de R$ 1.215.079,71.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos de Declaração do Contribuinte por ser tempestivo, tratar de
matéria de competência desta turma e cumprir os demais requisitos exigidos.
II – DO DIREITO
Observo que a questão foi analisada pela unidade preparadora, em virtude de
conversão do julgamento em diligência, que se debruçou sobre dois temas: a não inclusão de
fretes na base de cálculo dos débitos do contribuinte e o outro a proporcionalização entre as
receitas decorrentes das vendas no mercado interno e aquelas provenientes de exportação.
Embora no exame das operações que envolvem frete na venda de bens tributados à
alíquota zero a diligência não tenha não encontrado razão para retirar os valores da base de
cálculo do PIS e da COFINS, no tópico “Rateio na apropriação dos débitos”, reconheceu o valor de
R$ 1.215.079,71 para o período (fls. 936):

Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.630 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720480/2010-19
6

Considerando que em manifestação acostada às fls. 943-944 a Recorrente
manifesta sua CONCORDÂNCIA com o resultado da diligência, nos seguintes temos:

Neste cenário, considerando que no Despacho Decisório já havia sido
reconhecido o direito creditório no valor de R$ 51.037,07 que, somado ao
valor adicional reconhecido pela unidade de origem (R$ 1.215.079,71),
confirmam o montante aproveitado no PER/DCOMP em análise (R$
51.037,07 + R$ 1.215.079,71 = R$ 1.266.116,78), a Contribuinte manifesta
sua CONCORDÂNCIA com o resultado da diligência.
Portanto, diante da incontroversa existência do direito creditório
aproveitado pela Requerente, requer seja dado regular prosseguimento ao
feito, devendo os Embargos de Declaração serem acolhidos para
RECONHECER a existência do crédito adicional no valor de R$
1.215.079,71, além do anteriormente já reconhecido no Despacho
Decisório, com a consequente homologação das Compensações declaradas.

Este CARF posiciona-se no sentido de que o crédito reconhecido em diligência,
prestigiando o princípio da verdade material, exauri a apreciação recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2008 a 31/07/2008 PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição. (Decisão 3402-011.061, 2a.
TO da 4a Câm., 3a. Seção, data 31.10.2023, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda). (Grifei).

Tendo o contribuinte concordado expressamente com o seu resultado, deve-se
acatar as conclusões a que chegou à autoridade diligente e reconhecer o direito creditório nos
limites do resultado da diligência fiscal. (Decisão 3102-002.800, 2a. TO da 1a Câm., 3a. Seção, data
04.03.2025, Joana Maria de Oliviera Guimarães). (Grifei).
A Ementa do Acórdão recorrida passará constar:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.630 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720480/2010-19
7
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno. Reconhecida em diligência fiscal o valor correto
apropriado pela Embargante, deve ser mantido, revertendo-se a glosa.

III - DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 955
DF CARF MF
Original